Tribunal: TJSP
Processo: 2034271-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que reduziu multa para cinco mil reais. Inconformismo do Banco, terceiro. Foram três os ofícios encaminhados ao Banco para prestar simples informação aos autos. No terceiro, foi estabelecida multa após prazo de quinze dias. Descumprimento que, no total, foi superior a seis meses. Multa já foi reduzida. Patamar de cinco mil reais que não é excessivo, nem

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que reduziu multa para cinco mil reais. Inconformismo do Banco, terceiro. Foram três os ofícios encaminhados ao Banco para prestar simples informação aos autos. No terceiro, foi estabelecida multa após prazo de quinze dias. Descumprimento que, no total, foi superior a seis meses. Multa já foi reduzida. Patamar de cinco mil reais que não é excessivo, nem há justa causa a autorizar o afastamento da multa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034271-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Ferreira, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada DANIELA PINTO MENIN PUELKER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034271-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36598
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034271-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
AGRAVADA: Daniela Pinto Menin Puelker
COMARCA: Porto Ferreira 02a Vara
VOTO: 36598
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que reduziu multa
para cinco mil reais. Inconformismo do Banco, terceiro.
Foram três os ofícios encaminhados ao Banco para prestar
simples informação aos autos. No terceiro, foi estabelecida
multa após prazo de quinze dias. Descumprimento que, no
total, foi superior a seis meses. Multa já foi reduzida. Patamar
de cinco mil reais que não é excessivo, nem há justa causa a
autorizar o afastamento da multa. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E. Juiz
de Direito Valdemar Bragheto Junqueira, da 02a Vara da Comarca de Porto Ferreira que,
no curso da demanda originária, determinou: “(...) Ante o exposto, acolho a impugnação ao
cumprimento de decisão, afastando a incidência de juros e reduzindo a multa para o valor
de R$ 5.000,00”.
A agravante recorre (fls. 01/13). Sustenta, em síntese, que a
multa é excessiva. Afirma que o prazo para cumprimento é exíguo. Afirma que não houve
prejuízo. Afirma que por vezes o ofício chega a agências que não estão habituadas a lidar
com o procedimento. Requer, por fim, seja reformada a decisão agravada.
Efeito suspensivo indeferido à fl. 240.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O banco agravante foi oficiado por três vezes. Cumpriu
apenas o terceiro ofício, sendo certo que o primeiro lhe foi encaminhado em maio de 2019
e o cumprimento só se verificou em dezembro de 2019, mesmo com multa diária
estabelecida em desfavor do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034271-06.2020.8.26.0000 -Voto no 36598
3
E era de absoluta simplicidade ao agravante o cumprimento
do determinado, bastando que informasse a respeito de eventual saldo na conta de
correntista falecido. O prazo previsto no terceiro ofício para início de incidência de multa
(quinze dias) não era de maneira alguma exíguo, ainda mais em se tratando, repita-se, do
terceiro ofício encaminhado para tal fim.
A multa de cinco mil reais é adequada, não havendo qualquer
exagero, até porque se trata de instituição bancária de enorme capacidade financeira, e não
é valor a enriquecer a parte beneficiada. Serve, efetivamente, aos fins que se destina, não é
excessiva nem houve justa causa para o descumprimento.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator